Tribunal: TJMT
Processo: 1025003-51.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1025003-51.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
Recorrido: THALLIS RICARDO DA CRUZ
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PELA IMPROCEDENCIA. ÚNICA ANOTAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO IN RE IPSA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, que gerou o protesto indevido no valor de R$ 1.427,03 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos), reconhecendo ainda a obrigação de pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Recurso que pretende julgar improcedente a demanda ou minorar o dano moral.
3. A parte fornecedora a sustenta que a negativação seria devida, em razão da existência de inadimplemento da parte consumidora de crédito cedido a parte recorrida.
4. Ressalta-se que a parte fornecedora foi considerada revel. Não foram apresentadas provas da relação contratual entre as partes.
5. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.
6. Dano moral in re ipsa.
7. Razão que acompanha a parte fornecedora, tendo em vista que o quantum indenizatório deve atender ao caráter indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo ainda ser analisadas eventuais anotações posteriores.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para minorar o quantum fixado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025003-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THALLIS RICARDO DA CRUZ - CPF: 061.154.951-48 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024